Tribunal: TJES
Processo: 5001444-76.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NEGATIVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal em que foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, do Código Penal). Sustenta a defesa a ausência de fumus comissi delicti diante da retratação da vítima em juízo e do não reconhecimento do paciente em reconhecimento fotográfico, bem como a nulidade das provas em razão de alegada invasão de domicílio, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima e o reconhecimento fotográfico negativo afastam os indícios de autoria aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio e inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP; e (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo ou desproporcionalidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza, o qual compete ao Tribunal do Júri, motivo pelo qual a retratação da vítima não é suficiente, por si só, para afastar os elementos indiciários apontados na denúncia e na decisão de pronúncia.

4. A análise aprofundada da retratação judicial em confronto com os elementos colhidos na fase inquisitorial demanda exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento do conjunto fático-probatório.

5. A alegada nulidade decorrente de invasão de domicílio não se evidencia de plano, pois os autos indicam que a diligência policial decorreu de informações obtidas logo após o crime e de tentativa de evasão dos suspeitos ao avistarem a guarnição, circunstância que, em tese, caracteriza situação de perseguição imediata.

6. A discussão acerca da validade da prova decorrente de eventual violação de domicílio exige dilação probatória, providência incompatível com o rito do habeas corpus.

7. O reconhecimento fotográfico negativo em relação ao paciente não invalida a persecução penal nem impede a manutenção da custódia cautelar quando há outros elementos indicativos de participação na empreitada criminosa.

8. A alegação de excesso de prazo resta superada com a decisão de pronúncia, incidindo a Súmula nº 21 do STJ.

9. A complexidade do processo, que envolve cinco réus, múltiplos crimes, diversas testemunhas e pluralidade de defesas técnicas, justifica a duração da tramitação processual até o momento.

10. Não se verifica manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, tampouco suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A retratação da vítima e o reconhecimento fotográfico negativo não afastam, por si sós, os indícios de autoria quando outros elementos probatórios sustentam a imputação.

2. A análise de nulidade probatória por alegada violação de domicílio demanda dilação probatória, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.

3. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva resta superada com a pronúncia do réu, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, especialmente em processos complexos com múltiplos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 29. CPP, arts. 226 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 952606/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; TJES, HC nº 5015590-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 14.11.2024; TJES, HC nº 5018705-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, publ. 20.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001444-76.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA

COATOR: Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NEGATIVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU PRONUNCIADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que manteve sua prisão preventiva nos autos de ação penal em que foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II e art. 29, do Código Penal). Sustenta a defesa a ausência de fumus comissi delicti diante da retratação da vítima em juízo e do não reconhecimento do paciente em reconhecimento fotográfico, bem como a nulidade das provas em razão de alegada invasão de domicílio, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima e o reconhecimento fotográfico negativo afastam os indícios de autoria aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio e inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do CPP; e (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo ou desproporcionalidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza, o qual compete ao Tribunal do Júri, motivo pelo qual a retratação da vítima não é suficiente, por si só, para afastar os elementos indiciários apontados na denúncia e na decisão de pronúncia.

4. A análise aprofundada da retratação judicial em confronto com os elementos colhidos na fase inquisitorial demanda exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento do conjunto fático-probatório.

5. A alegada nulidade decorrente de invasão de domicílio não se evidencia de plano, pois os autos indicam que a diligência policial decorreu de informações obtidas logo após o crime e de tentativa de evasão dos suspeitos ao avistarem a guarnição, circunstância que, em tese, caracteriza situação de perseguição imediata.

6. A discussão acerca da validade da prova decorrente de eventual violação de domicílio exige dilação probatória, providência incompatível com o rito do habeas corpus.

7. O reconhecimento fotográfico negativo em relação ao paciente não invalida a persecução penal nem impede a manutenção da custódia cautelar quando há outros elementos indicativos de participação na empreitada criminosa.

8. A alegação de excesso de prazo resta superada com a decisão de pronúncia, incidindo a Súmula nº 21 do STJ.

9. A complexidade do processo, que envolve cinco réus, múltiplos crimes, diversas testemunhas e pluralidade de defesas técnicas, justifica a duração da tramitação processual até o momento.

10. Não se verifica manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, tampouco suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A retratação da vítima e o reconhecimento fotográfico negativo não afastam, por si sós, os indícios de autoria quando outros elementos probatórios sustentam a imputação.

2. A análise de nulidade probatória por alegada violação de domicílio demanda dilação probatória, sendo incabível na via estreita do habeas corpus.

3. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva resta superada com a pronúncia do réu, nos termos da Súmula nº 21 do STJ, especialmente em processos complexos com múltiplos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI. CP, arts. 121, §2º, I e IV, 14, II, e 29. CPP, arts. 226 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 952606/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 09.12.2024; TJES, HC nº 5015590-93.2024.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, publ. 14.11.2024; TJES, HC nº 5018705-25.2024.8.08.0000, Rel. Des. Adriana Costa de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, publ. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal n° 0009680-42.2021.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 18014984), as impetrantes requerem (1) a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (2) a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Para tanto, aduzem (3) insubsistência do ‘
Fumus Comissi Delicti’
diante da fragilidade da prova de autoria após retratação no depoimento judicial da vítima, bem como (4) pelo não reconhecimento do paciente, também por parte da vítima, no reconhecimento fotográfico, embora ela tenha identificado outros corréus.

Alega-se, ainda, (4) que a diligência policial que culminou na prisão carecia de justa causa, e que a entrada forçada violou a garantia de inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF.

Diante da ilegalidade da invasão de domicílio e da inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento, a defesa pugna (5) pela contaminação e desentranhamento de todas as provas derivadas por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Por fim, aduz (6) violação aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 18229043.

A autoridade coatora prestou informações no ID 18445864.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 18687234 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEIVERSON DE ARAUJO OLIVEIRA
, em face de ato coator proferido pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da Ação Penal n° 0009680-42.2021.8.08.0012.

Consoante a inicial (ID 18014984), as impetrantes requerem (1) a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, (2) a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Para tanto, aduzem (3) insubsistência do ‘
Fumus Comissi Delicti’
diante da fragilidade da prova de autoria após retratação no depoimento judicial da vítima, bem como (4) pelo não reconhecimento do paciente, também por parte da vítima, no reconhecimento fotográfico, embora ela tenha identificado outros corréus.

Alega-se, ainda, (4) que a diligência policial que culminou na prisão carecia de justa causa, e que a entrada forçada violou a garantia de inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da CF.

Diante da ilegalidade da invasão de domicílio e da inobservância do rito do art. 226 do CPP no reconhecimento, a defesa pugna (5) pela contaminação e desentranhamento de todas as provas derivadas por aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Por fim, aduz (6) violação aos princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo.

Conforme a denúncia e a decisão de pronúncia, no dia 08/11/2021, por volta das 21h, no bairro Flexal I, Cariacica/ES, o paciente Deiverson de Araújo Oliveira (vulgo "Concha"), em união de desígnios com os corréus Edion, Carlos Eduardo, Sérgio e Leonardo, teria concorrido para uma tentativa de homicídio contra Daniel Henrique de Lima.

O
modus operandi
consistia na invasão da residência da vítima após arrombamento, enquanto Edion efetuava disparos, o paciente teria permanecido do lado de fora prestando vigilância e garantindo a execução.

Após a vítima pular uma janela para fugir, o paciente e outros corréus teriam iniciado perseguição em via pública, desferindo novos disparos que atingiram a vítima nas costas e na coxa, não sobrevindo o óbito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. O crime teria sido motivado por dívida oriunda da perda de um pássaro e disputas territoriais ligadas ao tráfico de drogas no grupo de "Santa Rosa".

Diante de tais fatos, o ora paciente foi denunciado e pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

O magistrado fundamentou a materialidade no laudo de lesões corporais e depoimentos, os indícios de autoria, por sua vez, foram extraídos do Auto de Prisão em Flagrante e declarações colhidas na fase inquisitorial e judicial.

Quanto à tese de insubsistência do
fumus comissi delicti
decorrente da retratação da vítima, cumpre registrar que o juízo de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não juízo de certeza absoluta, o qual compete soberanamente ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, o magistrado de origem fundamentou a existência de indícios nos depoimentos colhidos e no Auto de Prisão em Flagrante.

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a validade da retratação judicial em confronto com os elementos inquisitoriais demanda exame aprofundado do mérito, incabível em sede de liminar.

Da mesma forma, consoante a jurisprudência do STJ, “
A análise do acervo fático-probatório dos autos é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite revolvimento de matéria fático-probatória
” (STJ - AgRg no HC: 952606 MG 2024/0386095-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJEN 28/04/2025 DJEN 09/12/2024).

No que tange à alegada nulidade por invasão de domicílio, os documentos indicam que a diligência policial originou-se de informações colhidas com a própria vítima e moradores locais logo após o crime, havendo relato de que os suspeitos tentaram evadir-se ao avistar a guarnição.

Tal cenário, em uma primeira análise, afasta a alegação de entrada arbitrária, configurando perseguição imediata autorizada pela legislação processual penal.

No mesmo sentido, consoante entendimento deste Colegiado, “
a tese de nulidade da prova por violação de domicílio demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50155909320248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 14/11/2024).

Ademais, a alegação de que o reconhecimento fotográfico resultou negativo para o paciente não obsta, por si só, a manutenção da custódia se outros elementos, tais como o monitoramento do local e a prisão conjunta de corréus com armamento, indicam a participação na empreitada criminosa.

Referida afirmação é corroborada pela jurisprudência desta Corte no sentido de que “
O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando esta se fundamenta em outras provas robustas e independentes
” (TJ-ES - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50187052520248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 20/02/2025).

Quanto ao alegado excesso de prazo, não obstante a segregação estender-se por período considerável, verifica-se que o paciente já foi pronunciado.

Incide, na espécie, o entendimento consolidado na
Súmula nº 21 do STJ
, segundo a qual "
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo
".

Na hipótese, a complexidade do feito, envolvendo cinco réus e múltiplos crimes, justifica, por ora, a dilação processual.

Nesse sentido, consoante consignado pelo parecer ministerial, “a prisão do paciente foi decretada em março de 2022, tendo sido pronunciado em 29 de novembro de 2024, valendo-se destacar, em ação penal que tramita em face de 05 (cinco) corréus, tendo sido arroladas diversas testemunhas, o que evidencia a complexidade do feito”. Além disso, “
o feito envolve a atuação da Defensoria Pública e de advogados particulares distintos, tendo sido formulados numerosos pedidos de liberdade provisória, informações em habeas corpus e outras providências que naturalmente demandam tempo para a tramitação regular
”.

Acresça-se que a ação penal originária atravessou o conturbado período da pandemia e também teve que passar pela digitalização.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva não se afigura, em sede de análise liminar, desproporcional ou inadequada, tampouco se mostram suficientes, por ora, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.